Tribunal: STF
Processo: HC 101758
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. O Plenário, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.339/SP, assentou a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, que vedava a liberdade provisória. Então, cumpre acionar o disposto na Lei nº 12.403/2011, emitindo o Juízo entendimento sobre a manutenção ou não da custódia.